Tribunal: TJDFT
Processo: 0741012-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741012-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELIPE SABINO DE ABREU AGRAVADO: ANDERSON JORGE DIB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FELIPE SABINO DE ABREU contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0703687-70.2022.8.07.0011, proposto pelo agravante em desfavor de ANDERSON JORGE DIB. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139671202 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando a suspensão da liminar deferida na Ação de Imissão na Posse no 0702972-28.2022.8.07.0011, com a consequente manutenção do agravante na posse do imóvel localizado no Lote 04, Conjunto 1.845, Terceira Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, CEP. 71720-025. Em suas razões recursais (ID 41864990), o agravante sustenta ser possuidor de boa-fé do citado imóvel, tendo adquirido o bem em 03/12/2021 através da alienação de ágio pelo então possuidor, PAULO HENRIQUE SANTANA ARAUJO, formalizado por meio de contrato de cessão de direitos, após o fornecimento de toda cadeia de contratos denominados de “gavetas”. Relata que o imóvel foi objeto do pedido de imissão de posse nos autos do processo no. 0702972-28.2022.8.07.0011, movido pelo agravado, que adquiriu o imóvel em hasta pública, na forma da Lei 9.514/97, ante o inadimplemento das prestações do financiamento por parte da mutuaria LAYNET CHRISTIAN PINTO RABELO perante o mutuante BANCO SANTANDER S/A. O agravante menciona que o mandado expedido na referida ação está eivado de nulidade, tendo em vista que, apesar de ser destinado à mutuária Laynet, foi entregue à sua esposa, pessoa alheia ao processo judicial de imissão na posse. Advoga que a ausência de notificação extrajudicial da mutuária e do agravante, então possuidor imediato, quanto à alienação do bem em hasta pública, fere o direito de preferência destes na aquisição do bem e obsta o cumprimento do mandado de imissão na posse, implicando em nulidade do ato de arrematação. Afirma que lhe foi suprimida a possibilidade de regularizar os “contratos de gavetas”, de tal sorte que deveria ter-lhe sido assegurada oportunidade para regularizar sua situação junto ao credor fiduciário. Alega ter investido o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em benfeitorias necessárias à conservação do imóvel, razão pela qual entende ter direito ao recebimento de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada. Ao final, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a liminar de imissão na posse deferida nos autos no 0702972-28.2022.8.07.0011, com a manutenção do agravante na posse do imóvel. No mérito, postula a confirmação da tutela recursal vindicada, com a consequente reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido (IDs 41865004 e 41865001). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preceitua o artigo 674 do Código de Processo Civil que aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Não obstante aquele que adquiriu o bem por meio de cessão de direitos possa lançar mão dos embargos de terceiro para a defesa do seu direito à posse, deve, a fim de ver resguardada a sua pretensão, também comprovar a legitimidade desta aquisição. Sem prejuízo, nos termos do artigo 29 da Lei n. 9.514/1997, somente com a anuência expressa do credor fiduciário, o devedor fiduciante poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações. A necessidade de anuência do credor fiduciário decorre do fato de que a cessão do crédito correspondente ao montante pago pelo devedor fiduciante se dá de forma concomitante com a assunção da dívida, por parte do cessionário, referente ao saldo devedor do financiamento. Inexistente a anuência da instituição financeira, então credora fiduciária, não há como ser considerada eficaz a cessão de direitos perante terceiros, mas apenas entre as partes contratantes. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VALORES. NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. AÇÃO. PROTEÇÃO. BEM DE TERCEIRO. BEM INCOMPATÍVEL COM A RESTRIÇÃO JUDICIAL. PREMISSA. BEM INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO EMBARGANTE. CASO CONCRETO. IMÓVEL ALIENADO AO EMBARGANTE. BEM SUBMETIDO À GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TRANSMISSÃO AO EMBARGANTE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. EFICÁCIA JURÍDICA. ANUÊNCIA DO AGENTE FIDUCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. "CONTRATO DE GAVETA". NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO, MAS INEFICAZ EM FACE DO AGENTE FIDUCIÁRIO E TERCEIROS. REQUERIMENTO DE PENHORA LEGÍTIMO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DESPROVIDA DE LASTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INFIRMAÇÃO. ÓBICE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, E NÃO A AUSÊNCIA DE REGISTRO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. PRELIMINARES. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO DA EMBARGADA/EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. PESSOA JURÍDICA AUTORA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA OU LIQUIDAÇÃO DEFINITIVAS. PERSONALIDADE JURÍDICA INTACTA. SUCESSÃO PROCESSUAL DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO CITRA PETITA. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ART. 85, §§ 8o E 11). 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. 2. A capacidade de ser parte e de estar em Juízo, enquanto pressuposto processual de validade consistente na aptidão para participar e integrar a relação jurídica processual, a qual deve ser mantida hígida ao longo de toda a marcha processual, podendo, na eventualidade de sua decadência, ser apreciada até mesmo de ofício pelo Juízo, não se esvai diante da extinção da empresa que integrara a composição passiva junto à entidade registral competente, mormente quando não subsiste a hipótese de extinção e liquidação definitivas, somente quando haverá sucessão da extinta na conformidade legal, assim como ocorre com o advento do óbito da pessoa natural litigante. 3. Ainda sobejando controvérsia sobre a extinção da pessoa jurídica embargada e não tendo, de qualquer sorte, sido definitivamente liquidada, sua personalidade jurídica e, por extensão, capacidade de ser parte sobejam incólumes, derivando dessa apreensão a inviabilidade, ainda que momentânea, de sequer se cogitar de situação a demandar sucessão processual e a necessidade de manutenção dos polos processuais, posto que intactos, inclusive porque, acaso definitivamente liquidada a pessoa jurídica, ressoaria válido atrair-se a hipótese de sucessão do acervo patrimonial e passivo às pessoas físicas que a sucedessem. 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492). 5. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que, enquadramento juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, concluindo o Juízo singular a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela desconstitutiva almejada, posto não ter o embargante, no entender do Magistrado sentenciante, comprovado ser o proprietário do bem ou dos direitos aquisitivos alusivos a este, eventual irresignação contra essa conclusão não descerra situação de julgamento citra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, descerrada resolução de improcedência, ainda que a integralidade das teses não tenha sido enfrentada, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo. 6. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 7. A procedência do pedido na ação de embargos de terceiro, acolhendo-se a pretensão desconstitutiva que lhe é inerente, conclama o embargante à comprovação da subsistência de "constrição ou ameaça de constrição" oriunda de ato jurisdicional, e que este recaia "sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo", razão pela qual, aviando embargos de terceiro com o fito de afastar penhora que recaíra sobre imóvel que adquirira por negócio jurídico válido perante os contratantes, mas ineficaz em relação a terceiros, a improcedência dos embargos é medida inafastável, porquanto não preenchidos os requisitos normativos ao acolhimento da pretensão ou constitutiva negativa. 8. Como é de comezinha sabença, a transmissão, entre vivos, de bens imóveis opera-se "mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis", merecendo ressalva o fato de que, enquanto "não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel" (Código Civil, art. 1.245, caput e §1o), donde, tratando-se de unidade imobiliária adquirida sob a sistemática da alienação fiduciária em garantia, submetida, portanto, à aplicação da Lei n° 9.514/1997, soa impassível que, nos termos do comando normativo de cunho deontológico permissivo enunciado em seu artigo 29, a transmissão dominial demanda a anuência do agente fiduciário, como elemento indispensável à germinação de eficácia jurídica. 9. Concertado contrato de cessão de direito tendo como objeto imóvel adquirido através de alienação fiduciária em garantia sem a participação e anuência do agente financeiro que fomentara o negócio primitivo que viabilizara a aquisição do imóvel negociado, qualificando o chamado "contrato de gaveta", o aperfeiçoamento do negócio de forma a irradiar os efeitos que lhe são próprios é dependente da transmissão do imóvel e do mútuo para o nome do cessionário, o que reclama a participação e anuência do agente mutuante. 10. Se a pretensão jurídica deduzida pelo embargante não se qualificara e se revestira da necessária demonstração quanto à subsistência de direito seu apto a ser protegido via de embargos de terceiro, nomeadamente porque o patrimônio econômico que visara a desobstruir não pertence a si, mas ao próprio devedor, posto, a par do fato da suposta aquisição do imóvel não ter sido levada à averbação registral, não ter o negócio jurídico volvido à translação da propriedade dominial sido precedido de autorização do agente fiduciário ao qual oferecido em garantia, ressoa plácida a improcedência dos pedidos que formulara, pois, ainda que válido o negócio jurídico que entabularam a devedora e o embargante, é ineficaz perante o agente fiduciário e terceiros, irradiando efeitos meramente pessoais. 11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 12. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime. (Acórdão 1392830, 07160737620208070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso dos autos, o agravante não apresentou qualquer documento apto a demonstrar que a cessão dos direitos relativos ao contrato de financiamento do imóvel teria sido autorizada pelo BANCO SANTANDER, então credor fiduciário, de modo a assegurar ao negócio jurídico a eficácia pretendida. Não fosse o bastante, o artigo 1.201 do Código Civil destaca que é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Na hipótese dos autos, a cessão de direitos havida entre o agravante e Paulo Henrique de Santana Araújo foi celebrada em 03/12/2021 (ID 41865000, Pág. 4-6), após encadeamento de cessões pretéritas iniciadas entre a devedora fiduciante Laynet Christian Pinto Rabelo e Júlio Cesar de Moura, em 22/01/2015 (ID 41865000, Pág. 36). Dessa forma, é correto afirmar que, na data da celebração do contrato de cessão de direitos, o agravante tinha condições de verificar a existência de ônus sobre o imóvel objeto do aludido contrato. Não há, portanto, como ser presumida a boa-fé, por parte do agravante, ao celebrar, com Paulo Henrique de Santana Araújo, o contrato de cessão de direitos relativo ao imóvel situado no Lote 04, Conjunto 1.845, Terceira Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, CEP. 71720-025. Ademais, é certo que o agravante não poderia ignorar o fato de que o imóvel não era de propriedade do cedente; que as pessoas com as quais contrataram, em encadeamento de cessões, não eram sequer proprietários; e que a própria devedora fiduciante não estava habilitada a promover a sua alienação, sem autorização do credor fiduciário. Nesta senda, a despeito de o agravante ter adquirido, através de encadeamento de contratos de cessão de direitos, imóvel alienado fiduciariamente, tal negócio jurídico não é oponível à instituição financeira, credora fiduciária, e, em consequência, ao agravado, que arrematou o bem em leilão promovido pelo banco. Dessa forma, em um exame ainda sumário da questão controvertida, considero inexistente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022 às 17:01:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora